Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Processo : 0700494-74.2022.8.07.0002 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. No caso, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça da apelante pelo juízo de origem (id. 69758779) foi mantido por esta Turma no Agravo de Instrumento, n. 0712970-53.2022.8.07.0000 (id. 69758823). Nesse quadro, faculto à apelante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, facultando-lhe, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 9 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator